Tribunal: CARF
Processo: 13811.720786/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720786/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.072 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
EQUITY ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA
FISCAL. DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE
ENCONTRA SUSPENSA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Não identificada a regularização do débito em aberto, constante do relatório de
pendências fiscais emitido pelo próprio sistema do Simples Nacional, dentro
do prazo estipulado pela Resolução do CGSN, não é permitida a opção e
inclusão do contribuinte no regime simplificado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
CARF. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÕES
DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor, consoante
redação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720786/2019-09
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720786/2019-09

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO”):
Trata-se de Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, em relação
ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional cuja solicitação foi
realizada em 28/01/2019.
Aduz, em síntese, ter efetuado o parcelamento dos créditos tributários em aberto, com
exceção do débito previdenciário de 09/2018, no valor de R$ 4.046,57, pelo fato de não
ter sido recuperado pelo sistema de parcelamento previdenciário. Que referido débito foi
quitado conforme doc. 03.
Requer, assim, a improcedência do termo de indeferimento e a consequente inclusão da
empresa no regime do Simples Nacional.
Em sessão de 27/11/2019, a DRJ/RPO julgou improcedente a defesa do
contribuinte, mantendo então o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
razão da pendência fiscal somente ter sido regularizada após o prazo disponibilizado pela
legislação de regência da matéria, implicando dessa forma na impossibilidade de adesão ao
regime simplificado.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 49/ do e-processo):
Conforme Termo de Indeferimento anexado à fl. 11 dos autos, a pessoa jurídica em
referência apresentava pendências junto à Receita Federal do Brasil com exigibilidade
não suspensa, relativo a débitos previdenciários, conforme relação abaixo:

Como mencionado pela própria impugnante e reconhecido pelo Auditor-Fiscal
responsável pela análise do presente na unidade de origem (fls. 44/45), apesar da
pendência se encontrar totalmente sanada, observa-se que a sua regularização ocorreu
mediante parcelamento realizado após o prazo para regularização das pendências.
Em relação à opção formalizada para o ano de 2019, o prazo para regularização das
pendências foi até o dia 08/02/2019 em relação aos débitos previdenciários, conforme
notícia veiculada no portal do Simples Nacional, abaixo colacionada:
Prazo para regularização de débitos previdenciários - 01/02/2019
Terminou ontem o prazo para solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720786/2019-09

O prazo para regularização de débitos não previdenciários e débitos com os estados e
municípios foi 31/01/19.
Para os débitos previdenciários, esse prazo é até 08/02/2019. Caso os débitos sejam
parcelados, a primeira parcela deverá ser paga até a data limite de regularização.
SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. 1
(grifo não consta no original).
Contudo, a primeira parcela referente ao parcelamento em questão foi paga somente em
20/02/2019 (documentos anexados às fls. 29/31 dos autos), portanto, após o prazo
previsto para ingresso no Simples Nacional, no ano-calendário 2019.
Considerando a ausência de demonstração da regularização das pendências que
impediam a opção pelo Simples Nacional até a data prevista na legislação acima
mencionada, deve ser mantido o Termo de Indeferimento impugnado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que
teria solicitado a inclusão de todos os débitos mencionados no relatório de pendências em
parcelamento simplificado, mas que por razões absolutamente alheias à sua vontade um dos
débitos (débito previdenciário de 09/2018, no valor de R$ 4.046,57), acabou não sendo incluído,
razão pela qual não restou outra alternativa que não incluí-lo em um novo parcelamento, o qual
de fato apenas teve a sua primeira parcela quitada em 20/02/2019.
Em suas próprias palavras (fls. 59/61 do e-processo):
[...] a Recorrente realizou o parcelamento de todos os créditos tributários em aberto,
com exceção do débito previdenciário de 09/2018, no valor de R$ 4.046,57, pelo fato de
não ter sido recuperado pelo sistema de parcelamento previdenciário, não restando à
Recorrente outra opção senão o parcelamento em momento posterior a 31/01/2019.
A responsabilidade pela regularização do débito a destempo, todavia, não pode ser
imputada à Recorrente, devendo o caso ser decidido à luz dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, e boa-fé do contribuinte.
De acordo com o que restou demonstrado nos documentos que acompanharam a
Impugnação da origem, a Recorrente diligenciou à Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria da Fazenda Nacional para o fim de promover os parcelamentos de todos os
débitos existentes em seu relatório fiscal.
[...]
[...] é evidente que não se revela proporcional – tampouco razoável – indeferir o pedido
de opção pelo Simples Nacional quando demonstrado que o contribuinte tentou por
todos os meios regularizar sua situação fiscal, e por razões completamente alheias às sua
vontade, apenas uma das pendências acabou escapando dos parcelamentos aos quais
aderiu, forçando a que buscasse a regularização após o prazo estabelecido em Lei.
Embora a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade seja
imperioso nas relações jurídicas-tributárias – especialmente em temas relacionados ao
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720786/2019-09

Simples Nacional – o v. acórdão recorrido passou ao largo de qualquer exercício de
aplicação dos princípios ao caso concreto, o que certamente não há de ser admitido.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte recebeu mensagem com acesso aos
documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal no sistema e-CAC na data de
19/12/2019 e como não efetuou a abertura da mesmo, lhe foi dada ciência pelo decurso do prazo
de 15 dias a contar da disponibilização, o que verificou-se em 03/01/2020 (fls. 53 do e-
processo). Já o presente recurso voluntário foi apresentado em 03/02/2020 (fls. 56 do e-
processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Ao instituir o regime do Simples Nacional, a Lei Complementar no 123/2006
estipulou por meio de seu artigo 17, V, que não poderiam recolher os impostos e contribuições
na forma simplificada as micro e pequenas empresas com débitos com o INSS ou as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal sem exigibilidade suspensa.
Já a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no 140/2018, ao
regulamentar a forma de opção ao regime simplificado, tratou de estabelecer algumas outras
diretrizes, dentre as quais o prazo para regularização de eventuais pendências fiscais
identificadas no momento da adesão, veja-se abaixo:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720786/2019-09

§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de janeiro
e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o
disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
A matéria trazida à discussão nos presentes autos não é nova e foi muito
recentemente enfrentada pela Câmara Superior deste Conselho, oportunidade na qual foi
sedimentado entendimento jurídico, com o qual, desde já adiante-se, concordamos integralmente.
No presente caso concreto o contribuinte foi notificado acerca de uma série de
débitos previdenciários e não previdenciários, inscritos e não inscritos em dívida, os quais
estariam impedindo a sua adesão ao regime e portanto deveriam ser regularizados.
Dentre todos esses débitos, apenas um débito previdenciário permaneceu em
aberto após vencido o prazo de regularização, o qual, todavia, informa o contribuinte
desconhecer o motivo pelo qual ele não teria sido incluído no parcelamento solicitado ainda
dentro do prazo.
Trata-se de um débito no montante de R$ 4.046,57 referente ao período de
apuração 09/2018 originado da divergência entre informações prestadas na GFIP e na GPS.
Com efeito, consta dos autos um comunicado de deferimento de parcelamento
simplificado previdenciário solicitado pela internet na data de 01/02/2019 (fls. 19 do e-
processo), o qual, contudo, não englobaria o débito referente ao período 09/2018, como se
percebe pela ficha “discriminação do(s) débito(s) a parcelar – DIPAR”, abaixo reproduzida (fls.
20 do e-processo)

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720786/2019-09

Apenas em 20/02/2019 foi feito então um novo pedido de parcelamento
simplificado previdenciário referente ao débito do período 09/2018, veja-se (fls. 29/30 do e-
processo):

Em sede de recurso voluntário o contribuinte informa desconhecer por qual razão
referido débito não teria sido incluído ainda no primeiro pedido de parcelamento, solicitado em
01/02/2019. Sucede que a discriminação dos débitos incluídos no referido parcelamento é clara
ao não mencionar o débito em questão, o que poderia ter sido facilmente identificado ainda
naquele momento para eventual retificação do equívoco.
Consta ainda da peça recursal que restaria demonstrado nos documentos acostados
aos autos que o contribuinte teria diligenciado para o fim de promover o parcelamento de todos
os débitos existentes em seu relatório fiscal. Ressalte-se, todavia, que o primeiro pedido de
parcelamento simplificado previdenciário não englobava o débito de 09/2018.
Para mais, não consta dos autos qualquer prova a demonstrar que o contribuinte
teria realmente incluído o débito previdenciário de 09/2018 ainda no primeiro pedido de
parcelamento e que por um erro no sistema ele não teria sido incluído. Em verdade, o que existe
é um pedido de parcelamento inicial o qual não abrange o débito em questão, o qual somente
teria sido incluído no segundo parcelamento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720786/2019-09

Embora o presente Conselheiro Relator concorde com a defesa de que se trata de
uma exigência desproporcional e irrazoável, infelizmente é o que se encontra posto em lei,
devendo-se destacar ainda que este Conselho Administrativo não tem competência para julgar
com base em argumento de inconstitucionalidade da norma. Em outras palavras, não é possível o
afastamento do artigo 6o, §2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 com fundamento na alegação
de que o comando estipulado por ele seria desproporcional.
E ressalte-se, mais uma vez, concordamos com a afirmação de que a aplicação
irrestrita da norma pode acabar gerando situações de flagrante injustiça.. Todavia, trata-se de
argumento o qual somente pode ser defendido e aplicado no âmbito do Poder Judiciário, o qual
poderia então decidir com base em princípio.
Veja-se que a Súmula do CARF no 02, cuja observância é obrigatória é clara ao
asseverar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, tendo em vista que o contribuinte somente procedeu ao parcelamento do
débito em aberto depois de vencido o prazo estabelecido em norma, não existem razões para a
reforma do acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital